Tribunal: CARF
Processo: 10980.720076/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720076/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.868 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ANTONIO RIBEIRO BRANDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO
STF. REPERCUSSÃO GERAL. Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do STF, não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre
os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza
da verba que está sendo paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente e, ainda, com a exclusão do montante recebido a título de
juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou
função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720076/2012-64
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720076/2012-64

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2008.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-
calendário 2007, emitida para a exigência de R$ 38.063,86 de imposto suplementar,
além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes, em face da
constatação de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$
286.895,33, originados de ação judicial (“2375/2000”) movida contra a EMBASA –
EMPRESA BAIANA E ÁGUAS E SANEAMENTO DA BAHIA, referente à retirada
de 19/08/2007 (R$ 388.478,64), acrescida do imposto de renda retido na fonte (R$
33.760,04) recolhido em 18/09/2007, tendo sido considerados honorários advocatícios
de R$ 125.303,59.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Cientificado, por via postal, em 08/12/2011 (fl. 80), o interessado, tempestivamente, em
05/01/2012, apresentou impugnação (fls. 02/15), acompanhada de documentos (fls.
16/66), a seguir sintetizada.
Alega serem indevidos os valores apontados na notificação de lançamento, aduzindo
que não integram a base de cálculo do imposto os valores recebidos, conforme sentença,
a título de “multa indenizatória do art. 477 da CLT”, “reflexos indenizatórios de FGTS”,
“ticket alimentação” (que alega também ter natureza indenizatória) e “dano moral”,
assim como diz não terem sido deduzidos os valores da contribuição à previdência
oficial e os honorários advocatícios e periciais pagos em face da reclamatória
trabalhista, acrescentando que os juros de mora de aproximadamente R$ 57.424,72, de
natureza indenizatória, “não foram desconsiderados” nos cálculos fiscais. Acerca dos
itens questionados, cita jurisprudência.
Argumenta que os rendimentos recebidos acumuladamente seriam relativos a 24 anos
de trabalho, perfazendo 288 meses, pugnando por recálculo do imposto para abranger
tal período, citando exemplo baseado na Medida Provisória no 497, de 2010, e
jurisprudência do STJ.
Defende o direito de deduzir dependentes (RAFAEL C BRANDÃO, VICTOR L. C.
BRANDÃO, EUFROZINA C. BRANDÃO e BÁRBARA VITÓRIA C. BRANDÃO) e
despesas
médicas
(R$
190,00
com
“Médicos
e
Fonoaudiólogos
CNPJ
07.479.197/000132” e R$ 110,00 com “Centro Médico – CPF 514.949.30587”),
sustentando que “tais pendências devem ser ajustadas e retificadas as declarações com
ajustes e que (...) resultarão em imposto a restituir”.
Pugna pelo direito à “revisão”, fundamentando-se no art. 5o, LV, da Constituição
Federal e no art. 65 da Lei no 9.784, de 1999, argüindo “nova tônica administrativa
contemporânea” que permitiria conhecer e acolher a pretensão na hipótese de
ilegalidade ou erro na conduta administrativa, desde que não haja extinção, pelo tempo,
do direito de a Administração rever seus atos, a pedido ou de ofício.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720076/2012-64

Dizendo ser necessária a juntada de certidão, cópias dos autos da reclamatória
trabalhista, cópia oficial dos cálculos de liquidação de sentença e demais peças,
ponderando que a Justiça do Trabalho encontra-se em recesso, solicita, sob pena de
cerceamento de seu direito de defesa, a concessão de prazo mínimo de noventa dias,
eventualmente prorrogáveis, para que possa obter documentos oficiais e certidões,
visando melhor instruir o recurso.
Ao final, na síntese de seu pedido, requer, alternativamente, que seja expedido ofício à
Vara do Trabalho para que remeta certidão e cópia da liquidação de sentença referente
aos valores recebidos pelo reclamante.
Consta, à fl. 85, petição protocolizada em 10/04/2012, para juntada dos documentos de
fls. 86/101.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 104):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONCESSÃO DE PRAZO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
As provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, no
prazo de trinta dias da ciência do lançamento, descabendo a concessão de período
adicional, por falta de previsão legal.
RENDIMENTOS AUFERIDOS. NÃO SUJEIÇÃO AO AJUSTE ANUAL. ÔNUS DA
PROVA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova de que os rendimentos auferidos em
decorrência de processo trabalhista não se sujeitam ao ajuste anual.
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, por
expressa determinação legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 118/128) em que alegou que: (a) não incidência do imposto de renda sobre
determinadas verbas (multa indenizatória do art. 477 da CLT”, “reflexos indenizatórios de
FGTS”, “ticket alimentação” e “dano moral”); (b) honorários advocatícios e de contador; (c) não
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora; (d) rendimentos recebidos
acumuladamente; (e) imposto de renda sobre o principal e a correção monetária; (f) regime de
caixa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720076/2012-64

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Não incidência do imposto de renda sobre determinadas verbas (multa
indenizatória do art. 477 da CLT”, “reflexos indenizatórios de FGTS”, “ticket
alimentação” e “dano moral”)
Honorários advocatícios e de contador
Quanto a estes tópicos, a decisão recorrida foi bem didática, de modo que com ela
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Transpondo a questão para a hipótese em litígio, tem-se que o contribuinte auferiu
rendimentos em face de reclamatória trabalhista, os quais não nega, aduzido, no entanto,
que a composição das verbas recebidas contemplou valores isentos ou não tributáveis.
Ocorre que a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, constitui fato
gerador do imposto de renda (art. 43 do CTN), sendo exceção a hipótese de isenção ou
de não incidência.
Nesse contexto, é inafastável a consideração de que, seja do ponto de vista dos
princípios que regem o direito, seja na análise do caso concreto, a razão de impugnação
interposta demanda a prova correspondente por aquele que a suscita, descabendo a
pretensão de imputar à Administração Tributária tal encargo.
Desse modo, verifica-se que, no mérito, quanto à tese de que nos rendimentos auferidos
por meio da reclamatória trabalhista haveria parcelas pagas a título de “multa
indenizatória do art. 477 da CLT”, “reflexos indenizatórios de FGTS”, “ticket
alimentação” e “dano moral”, o impugnante não se desincumbiu do ônus da prova do
alegado.
É fato que a sentença expedida pela Justiça do Trabalho, consoante cópia de fls. 39/43,
que teria acolhido em parte o pleito consubstanciado na petição de fls. 44/63, faz
referência às rubricas mencionadas pelo impugnante.
Porém, em contrapartida, não há comprovação alguma de que os valores em discussão,
auferidos no ano-calendário 2007, decorram especificamente de liquidação da sentença
alegada, em cuja cópia, por sinal, às fls. 39/43, sequer consta a data de sua expedição.
Para que pretendesse se valer dos termos da sentença, haveria o impugnante de
comprovar que os valores recebidos encontravam-se nela baseados por meio de cálculos
de liquidação, os quais não foram juntados aos autos do presente processo.
Supostamente, a juntada dos documentos de fls. 86/101, pelo contribuinte, após a
impugnação, visou comprovar a existência das rubricas trabalhistas que alega serem
isentas ou não tributáveis.
Todavia, os demonstrativos de cálculo apresentados, às fls. 89/101, não contém
indicação de sua origem, não havendo prova de quem os elaborou e nem de que teriam
sido extraídos dos cálculos periciais trabalhistas. Na realidade, não há sinal algum de
que tenham sido copiados de um processo judicial, sobretudo por neles não haver
rubricas, carimbos, numeração de páginas ou, muito menos, identificação de autoria por
pessoa habilitada a efetuar cálculos oficiais. Ou seja, são imprestáveis para fazer
pretensa prova de que os valores recebidos em 2007 deles decorreriam ou que a eles se
vinculariam, ainda que proporcionalmente.
Percebe-se, ainda, que o documento de fl. 89 é similar ao de fl. 32 que já se encontrava
juntado ao processo, apresentando, porém, valores diversos.
De outra parte, nos documentos de fls. 33/37, que aparentam ter sido reproduzidos do
processo judicial trabalhista, verificam-se os valores levantados pelo contribuinte em
face daquela demanda, porém não comprovam a existência dos valores isentos e não
tributáveis alegados em sua composição.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720076/2012-64

À fl. 33, por exemplo, constata-se a indicação do “CRÉDITO LÍQUIDO DO
EXEQÜENTE” em 18/09/2007, de R$ 388.478,64, já descontado o IRRF de R$
33.760,04, a partir do “Crédito Bruto do exeqüente” de R$ 422.238,68, com a indicação
de inexistência de “Débito do INSS do Exeqüente”, pela aposição do termo “Isento”.
Desse modo, os demonstrativos oficiais apresentados pelo impugnante apenas
confirmam a percepção dos rendimentos apontados como omitidos na notificação de
lançamento, não fazendo menção, em contrapartida, à existência, em sua composição,
de valores isentos e não tributáveis.
Por conseguinte, inexiste comprovação de que o contribuinte, em relação aos
rendimentos auferidos, faria jus a exclusão a título de “multa indenizatória do art. 477
da CLT”, “reflexos indenizatórios de FGTS”, “ticket alimentação” e “dano moral”.
A título de esclarecimento, ainda que não comprovada a existência de recebimento de
valores de “ticket alimentação”, cabe salientar que, de acordo com o art. 6o, I, da Lei no
7.713, de 1988, são isentos os rendimentos relativos à alimentação fornecida
gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado
e o valor de mercado. Esse dispositivo somente abrange as situações em que o
contribuinte recebe a alimentação diretamente da empresa, ou então, quando recebe
tickets refeição e alimentação, os quais são vinculados àquele tipo de gasto, não
abrangendo valores recebidos em pecúnia.
Quanto à alegação de que não teriam sido deduzidos os valores de contribuição à
previdência oficial, é necessário destacar que o impugnante não especifica os valores a
que se refere e, além disso, como consta no demonstrativo de fl. 33, antes citado, os
rendimentos em discussão não sofreram desconto de INSS (parcela do empregado).
Adicionalmente, ainda que por demais óbvio, deve-se ressaltar que a parcela do INSS
do empregador (executado) não foi descontada dos rendimentos do exeqüente, não
implicando, conseqüentemente, direito de dedução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física.
No que se refere aos honorários advocatícios e de contador, o impugnante reclama a
falta de dedução, alegando os valores de R$ 116.543,59 (fls. 30 e 86) e de R$ 8.000,00
(fl. 31), o que perfaria o montante de R$ 124.543,59, ao passo que no lançamento já foi
considerado o valor de R$ 125.303,59, descabendo, assim, provimento à contestação.
Note-se que o contribuinte trouxe aos autos, às fls. 87/88, recibos de pagamento de
outras despesas, relativas ao ano de 2006, que caberiam ser deduzidos dos rendimentos
auferidos naquele ano, não implicando modificação nos valores recebidos no ano de
2007, observando-se o princípio do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, de que podem ser
diminuídas dos rendimentos as despesas necessárias ao seu recebimento.
Portanto, não há o que prover quanto a estes pontos.
Rendimentos recebidos acumuladamente
Quanto a este ponto, entendo que a decisão de piso merece reparos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720076/2012-64

Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (fl. 90/101).
DO CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS JUROS
O Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário n°
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 , definiu que os juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda, conforme ementa e acórdão
abaixo transcritos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720076/2012-64

extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Ato seguinte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, que peço vênia para transcrever alguns trechos dele:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720076/2012-64

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento,
a fim de determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o recálculo do
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720076/2012-64

imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência), relativos ao exercício 2008 e reconhecer a isenção do Imposto de Renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 273
DF CARF MF
Original